Tribunal: TJBA
Processo: 8003077-92.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003077-92.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISTINA DA COSTA SILVA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SERRINHA SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES TEMPORAIS. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de cumulação do adicional por tempo de serviço (anuênio), previsto na Lei Municipal nº 690/2006, com a gratificação por quinquênio, prevista na Lei Municipal nº 749/2007, ao fundamento de que ambas as vantagens possuem como fato gerador o tempo de serviço, sendo vedada sua acumulação pelo art. 37, XIV, da CF/1988. A autora alegou que os benefícios possuem fundamentos normativos distintos, incidem sobre o vencimento básico e não configuram “efeito cascata”. Requereu, ainda, a manutenção da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a cumulação das vantagens pecuniárias denominadas “anuênio” e “quinquênio”, previstas em leis municipais distintas, mas baseadas no mesmo fato gerador — o tempo de serviço; e (ii) determinar se é devida a manutenção da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR O anuênio e o quinquênio possuem idêntico fundamento jurídico — o tempo de serviço — sendo meras variações temporais de uma mesma vantagem de natureza jurídica semelhante, o que atrai a vedação prevista no art. 37, XIV, da CF/1988. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica no sentido de que a cumulação de ambas as vantagens, mesmo quando previstas em leis distintas, é indevida quando se baseiam no mesmo fato gerador. A distinção entre as leis municipais invocadas não autoriza, por si só, a acumulação das vantagens, dada a ausência de previsão normativa expressa permitindo tal cumulação no regime jurídico da servidora. A tese de que a cumulação não configuraria “efeito cascata” não se sustenta diante da inexistência de base legal que autorize o acúmulo de vantagens com fundamento idêntico, independentemente da metodologia de cálculo adotada. A invocação de precedentes do STF não é suficiente para afastar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que interpreta restritivamente a cumulação de vantagens de natureza temporal, em respeito à legalidade e à moralidade administrativa. A manutenção da gratuidade da justiça é devida, diante da ausência de impugnação específica e da comprovação nos autos da hipossuficiência da parte apelante. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003077-92.2023.8.05.0248 da Comarca de Serrinha, em que figuram como Apelante – CRISTINA DA COSTA SILVA e Apelado -MUNICÍPIO DE SERRINHA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2